Tribunal: STJ
Processo: 5045973-64.2019.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2003862 - RS(2022/0148378-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: E S E A DE N L
OUTRO NOME
: E C DE S L
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI - RS017315
ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS062733
BRUNO SANTOS CUNHA - PE001033B
BRUNO MONTEIRO COSTA - PE021024
RECORRIDO
: C DE S P DO S
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão de apelação cível do Tribunal de origem;
decisão do Superior Tribunal de Justiça que conhece e dá provimento ao recurso
especial para anular o acórdão dos embargos de declaração, por violação do
do CPC, ficando prejudicadas as demais questões.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de restituição proporcional de
comissão de agenciamento adiantada. O valor da causa foi fixado em R$
3.261.905,75.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos; os
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II,
art. 1.022,
do CPC por omissão relevante no julgamento dos embargos de declaração; (ii)
saber se houve violação do
o do CPC por decisão surpresa; (iii) saber se
art. 9
houve violação do
do CPC por ausência de contraditório sobre fundamento
art. 10
novo; (iv) saber se houve julgamento
em afronta aos arts. 141 e 492 do
extra petita
CPC; e (v) saber se há divergência jurisprudencial específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a negativa de prestação jurisdicional, por omissão relevante, em
Documento eletrônico VDA55100547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bea94c2-1162-48ec-bbcd-1856a43a0ea5

afronta ao
do CPC, porque o acórdão dos embargos não enfrentou as
art. 1.022
teses de decisão surpresa e de julgamento
; ficam prejudicadas as
extra petita
demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. Verificada omissão relevante no acórdão dos embargos de
Tese de julgamento
declaração, configura-se violação do
do CPC, impondo-se a anulação do
art. 1.022
acórdão integrativo e o retorno dos autos ao Tribunal de origem. 2. As demais
alegações sobre decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), julgamento extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC) e divergência jurisprudencial ficam prejudicadas”.
CPC, arts. 301, 1.022, 1.025, 9o, 10, 141 e 492.
Dispositivos relevantes citados:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8bea94c2-1162-48ec-bbcd-1856a43a0ea5

RECURSO ESPECIAL No 2003862 - RS(2022/0148378-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: E S E A DE N L
OUTRO NOME
: E C DE S L
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI - RS017315
ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS062733
BRUNO SANTOS CUNHA - PE001033B
BRUNO MONTEIRO COSTA - PE021024
RECORRIDO
: C DE S P DO S
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão de apelação cível do Tribunal de origem;
decisão do Superior Tribunal de Justiça que conhece e dá provimento ao recurso
especial para anular o acórdão dos embargos de declaração, por violação do
do CPC, ficando prejudicadas as demais questões.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de restituição proporcional de
comissão de agenciamento adiantada. O valor da causa foi fixado em R$
3.261.905,75.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos; os
embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II,
art. 1.022,
do CPC por omissão relevante no julgamento dos embargos de declaração; (ii)
saber se houve violação do
o do CPC por decisão surpresa; (iii) saber se
art. 9
houve violação do
do CPC por ausência de contraditório sobre fundamento
art. 10
novo; (iv) saber se houve julgamento
em afronta aos arts. 141 e 492 do
extra petita
CPC; e (v) saber se há divergência jurisprudencial específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a negativa de prestação jurisdicional, por omissão relevante, em
Documento eletrônico VDA54106105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:22
Código de Controle do Documento: 461b48c3-90d9-4b58-8642-a998bb3ecfaf

afronta ao
do CPC, porque o acórdão dos embargos não enfrentou as
art. 1.022
teses de decisão surpresa e de julgamento
; ficam prejudicadas as
extra petita
demais alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: “1. Verificada omissão relevante no acórdão dos embargos de
Tese de julgamento
declaração, configura-se violação do
do CPC, impondo-se a anulação do
art. 1.022
acórdão integrativo e o retorno dos autos ao Tribunal de origem. 2. As demais
alegações sobre decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), julgamento extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC) e divergência jurisprudencial ficam prejudicadas”.
CPC, arts. 301, 1.022, 1.025, 9o, 10, 141 e 492.
Dispositivos relevantes citados:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por E. S. E. A. DE N. L., com
fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação cível nos autos
de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 463):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE COMISSÃO DE AGENCIAMENTO DE
SEGURO, COM BASE NO CONTRATO. RESPEITO À AUTONOMIA DA
VONTADE E AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. ESTORNO DA
COMISSÃO AVENÇADO EM CASO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE.
FATO INCONTROVERSO. SENTENÇA REFORMADA. ACOLHIMENTO DO
PLEITO DA EXORDIAL. APELAÇÃO PROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 500).
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 9o do CPC, porque o acórdão de apelação decidiu com fundamento
não previamente submetido ao contraditório, configurando decisão surpresa;
b) 10 do CPC, pois o Tribunal decidiu com base em tese inédita sobre
devolução da comissão independentemente da causa de cancelamento, sem
Documento eletrônico VDA54106105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:22
Código de Controle do Documento: 461b48c3-90d9-4b58-8642-a998bb3ecfaf

oportunizar manifestação específica da recorrente;
c) 141 e 492 do CPC, porquanto houve julgamento
ao condenar
extra petita
com base em causa de pedir diversa da sustentada pela parte autora, extrapolando
os limites objetivos da lide; e,
d) 1.022, I e II, do CPC, visto que os embargos de declaração foram
rejeitados sem apreciação das omissões apontadas sobre decisão surpresa e
julgamento
, inviabilizando o enfrentamento das teses federais.
extra petita
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça acerca da vedação à decisão surpresa e do princípio da
adstrição aos limites da lide, indicando precedentes REsp n. 1.641.446/PI,
AgInt no AgInt no
EDcl no AgInt
REsp n. 1.676.027/PR,
REsp n. 1.690.166/RS,
no
e
(fls. 525-532).
AREsp n. 1.246.436/PR REsp n. 1.640.656/RS
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão que apreciou
os embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem sane as omissões;
requer ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão da apelação,
garantindo-se o enfrentamento da tese nova pela recorrente.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ausência de
prequestionamento (Súmula n. 282 do STF e Súmula n. 356 do STF), que a
pretensão demanda reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ), que há
fundamentação deficiente quanto ao
o (Súmula n. 284 do STF) e que não
art. 9
ocorreu violação do
do CPC, pugnando pela inadmissão do recurso
art. 1.022
especial e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (fls. 542-548).
O recurso especial foi admitido por plausibilidade de ofensa ao art. 1.022
do CPC, com devolução das demais questões à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça (fls. 551-554).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54106105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:22
Código de Controle do Documento: 461b48c3-90d9-4b58-8642-a998bb3ecfaf

VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou a restituição proporcional de comissão de agenciamento de seguro
adiantada, a condenação em juros de mora e correção monetária, além de tutela
cautelar de arresto via BacenJud (art. 301,
, do Código de Processo Civil),
caput
cujo valor da causa é de R$ 3.261.905,75.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
reconheceu que o cancelamento decorreu da extinção do canal de desconto pelo
INSS e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte estadual reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos
iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.261.905,75, com juros de mora
desde a citação e correção monetária pelo IGPM, e fixando honorários
sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação (fls. 465-469).
I -
I e II, do CPC
Art. 1.022,
O recorrente alega violação do
I e II, do CPC, porque os
art. 1.022,
embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação não foram
apreciados quanto às teses específicas de decisão surpresa e de julgamento extra
, apesar de oportunamente suscitadas.
petita
Segundo a petição recursal, o Tribunal “não apreciou os pontos tratados
nos embargos de declaração” e manteve o acórdão sem enfrentar os vícios
indicados (fls. 521-522; 531). A negativa foi reafirmada no acórdão dos
declaratórios, cuja ementa registrou que “inocorrentes quaisquer das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil” e que a embargante “busca nitidamente
nova apreciação da questão já posta” (fl. 500).
Documento eletrônico VDA54106105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:22
Código de Controle do Documento: 461b48c3-90d9-4b58-8642-a998bb3ecfaf

Examinando-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob a
ótica do
I e II, do Código de Processo Civil de 2015, constata-se a
art. 1.022,
ocorrência de omissão relevante no acórdão proferido pela via dos embargos de
declaração.
Da leitura do aresto aclaratório, verifica-se que a Câmara julgadora
limitou-se a rejeitar os embargos com fundamentação genérica, afirmando, de
modo abstrato, a inexistência das hipóteses legais previstas no
do CPC,
art. 1.022
sem enfrentar de forma específica e concreta as teses deduzidas pela embargante.
Observa-se que os embargos de declaração opostos apontaram, de
maneira expressa, a ocorrência de decisão surpresa e de julgamento
no
extra petita
acórdão de apelação, matérias que, em tese, possuíam aptidão para alterar o
resultado do julgamento. Ainda assim, o órgão julgador deixou de se manifestar
sobre o núcleo da insurgência, não analisando se o fundamento adotado no acórdão
de apelação havia sido previamente submetido ao contraditório, nem se a
condenação ultrapassara os limites objetivos da lide, em suposta afronta aos arts.
9o, 10, 141 e 492 do CPC.
Tal postura caracterizou omissão pois não se tratou de mera irresignação
da parte com o resultado do julgamento, mas de ausência de pronunciamento
judicial sobre questões jurídicas relevantes e devidamente suscitadas.
Ressalte-se o acórdão dos embargos restringiu-se a afastar, de forma
padronizada, a existência de vícios decisórios.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que configura omissão apta a caracterizar violação do
do
art. 1.022
CPC a ausência de enfrentamento de tese expressamente arguida pela parte e
potencialmente capaz de influenciar o desfecho da controvérsia, não sendo
suficiente a mera invocação genérica de inexistência de vício ou a referência ao
prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA54106105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:22
Código de Controle do Documento: 461b48c3-90d9-4b58-8642-a998bb3ecfaf

Constata-se, assim, que a instância ordinária deixou de prestar jurisdição
de forma completa e adequada, inviabilizando o efetivo controle da legalidade do
acórdão recorrido por esta Corte Superior.
Diante desse contexto, conclui-se pela ocorrência de omissão relevante
no acórdão dos embargos de declaração, decorrente da ausência de enfrentamento
específico das teses de decisão surpresa e de julgamento
, ambas
extra petita
dotadas de potencial para modificar o resultado do julgamento.
Reconhece-se, portanto, a procedência da alegação de violação do
I e II, do Código de Processo Civil, impondo-se a anulação do acórdão
art. 1.022,
dos embargos de declaração, com a consequente determinação de retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que se manifeste expressamente sobre os pontos
suscitados.
Fica prejudicada a análise das demais matérias suscitadas.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que profira novo julgamento,
com enfrentamento expresso das teses de decisão surpresa e de julgamento extra
suscitadas, restando prejudicada a apreciação das demais alegações recursais.
petita
É o voto.
Documento eletrônico VDA54106105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:22
Código de Controle do Documento: 461b48c3-90d9-4b58-8642-a998bb3ecfaf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.003.862 / RS
Número Registro: 2022/0148378-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50039303320208217000 50459736420198210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E S E A DE N L
OUTRO NOME : E C DE S L
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI - RS017315
ALEXANDRE SCHUBERT CURVELO - RS062733
BRUNO SANTOS CUNHA - PE001033B
BRUNO MONTEIRO COSTA - PE021024
RECORRIDO
: C DE S P DO S
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). BRUNO SANTOS CUNHA, pela parte: RECORRENTE: E S E A DE N L.
TERMO
Documento eletrônico VDA55076702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: ff8df301-48c6-4185-9ee8-7dfa6c74d54e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: ff8df301-48c6-4185-9ee8-7dfa6c74d54e